Tribunal: TJSP
Processo: 1003331-94.2021.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES, PENSÃO E DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Apelo dos autores, dos réus e da seguradora denunciada. Companheiro e pai das autoras que veio a óbito após realizar serviço de reparo em ar-condicionado do caminhão da corré Brasinter, o qual estava estacionado no próprio pátio da empresa, sobre

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES, PENSÃO E DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Apelo dos autores, dos réus e da seguradora denunciada. Companheiro e pai das autoras que veio a óbito após realizar serviço de reparo em ar-condicionado do caminhão da corré Brasinter, o qual estava estacionado no próprio pátio da empresa, sobre o qual passava rede elétrica de responsabilidade da corré Energisa. Acidente ocorrido logo após a vítima efetuar o basculamento da cabine do veículo, que, ao ser içada fez com que a antena se aproximasse da rede elétrica, sofrendo descarga elétrica por indução, devido à formação de arco voltaico. Conjunto probatório conclusivo sobre a culpa exclusiva das rés pelo acidente. Corré Brasinter que foi imprudente e negligente ao adotar como estacionamento para seus veículos o local que já possuía a rede elétrica instalada desde 14/06/1989, não mantendo faixa de segurança em área considerada de risco grave. Responsabilidade pelo risco criado, ex vi do art. 927, parágrafo único, do Código Civil. Dever de segurança descumprido. Corré que, ademais, tinha ciência, meses antes, da urgência da retirada da rede elétrica do local, o que não foi feito por discordar dos valores cobrados pela concessionária de energia. Concessionária que, por sua vez, também foi negligente ao não realizar o serviço com a urgência exigida, até porque poderia realizar a cobrança posteriormente por outros meios. Responsabilidade da prestadora de serviço público que é objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da CF. Inércia de ambas as rés que ocasionou o trágico acidente que ceifou a vida de Carlos. Responsabilidade que, no entanto, deve ser distribuída de acordo com a atuação de cada ré, sendo em maior grau da corré Brasinter que, além de contratar a vítima para prestar o serviço em seu próprio pátio sem disponibilizar equipamentos de segurança, não dotou o local com estrutura necessária e nem sinalização específica das áreas de risco, mesmo possuindo ciência do risco. Concessionária de energia que não procedeu à regular vistoria do local e sequer realizou a retirada imediata da rede, a despeito do pedido da corré Brasinter. Culpa da vítima, ainda que concorrente, afastada. Indenizações devidas às autoras na integralidade. Quantia, no entanto, reduzida. Apuração dos danos, com exceção do ponto relativo à redução da indenização por danos morais, mantida conforme voto do relator. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO DOS AUTORES PROVIDO, PARCIALMENTE PROVIDO EM MAIOR EXTENSÃO O RECURSO DA CONCESSIONÁRIA, POR MAIORIA DE VOTOS.